Tribunal: TJDFT
Processo: 0745070-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
AÇÃO DE GUARDA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PANDEMIA. CONDIÇÃO PATERNA. PRECARIEDADE. ESTUDO PSICOSSOCIAL. AUSÊNCIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.

1. A legislação assegura à criança e ao adolescente o direito à convivência familiar (Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei no 8.069/90, arts. 4o e 19).

2. Os destinatários finais da doutrina protetiva são a criança e o adolescente, razão pela qual a solução jurídica para as questões relativas à guarda deve estar fundamentada no princípio do melhor interesse, com a análise do contexto fático-probatório produzido na instrução processual.

3. O direito ao convívio familiar não pode se sobrepor à possibilidade de expor os filhos à situação de violação de seus direitos e garantias, sob pena de subverter a vontade do legislador.

4. Demonstrado que o pai atualmente vive em condições precárias, é prudente que se aguarde a melhoria das condições do local para se permitir o pernoite das crianças.

5. Recurso conhecido e provido.